Tribunal: TCU
Processo: 034.172/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6720/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea 'e', e 183 do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por 30 (trinta) dias, a contar do término do prazo anteriormente concedido, para que o Comando da Aeronáutica cumpra as determinações constantes do Acórdão 4098/2021-TCU-Primeira Câmara , de acordo com o parecer emitido nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.172/2019-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Carlos Raimundo da Cunha (XXX.085.789-XX); Celso Branco Moreira (XXX.760.507-XX); Celso de Figueiredo (XXX.462.908-XX); Geraldo Fernandes do Carmo (XXX.254.048-XX); Hercules de Almeida Vianna (XXX.560.008-XX); Jose Luiz Nunes (XXX.579.089-XX); Luiz Carlos dos Santos (XXX.138.806-XX); Paulo Roberto Zilio (XXX.800.650-XX); Reinaldo de Almeida Araujo (XXX.674.868-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.